Tribunal: STF
Processo: RE 1418955
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-21) interposto de acórdãos (eDOC 6, p. 1-7; eDOC 11, p. 1-3; eDOC 19, p. 1-10) proferidos pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    O último acórdão acima referido, originário de novo julgamento, “nos exatos termos do inciso II dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil” (eDOC 19, p. 1), nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 1.0105.15.017903-1/002, possui a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES - PRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -ACÓRDÃO PROLATADO EM CONFORMIDADE COMO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO - RETROATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA PREJUDICIAL AO RÉU - INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO. Considerando que o acórdão foi preferido em conformidade com a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, quando do julgamento dos embargos, inviável a modificação do acórdão a fim de aplicar retroativamente jurisprudência posterior e prejudicial ao réu.” (eDOC 19, p. 5; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 21, p. 1-4).



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-18).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o RE (eDOC 27, p. 1), mas não admitiu o REsp (eDOC 29, p. 1-3).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela remessa dos autos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que o órgão julgador realize Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC); se assim não entender, pelo provimento do RE para que seja restabelecida a decisão do Juízo das Execuções Penais” (eDOC 37, p. 1-6; grifos originais). 



    Preliminarmente, solicitei informações ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG (Proc. 0179031-94.2015.8.13.0105) a respeito da execução da pena do ora recorrido, bem como a remessa de cópias de eventuais atos decisórios (eDOC 41, p. 1), as quais foram prestadas (eDOC 46, p. 1-25).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, transcrevo das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Governador Valadares/MG (Proc. 0179031-94.2015.8.13.0105):



    “(...)



    1 – Trata-se de execução de pena privativa de liberdade que impingiu ao paciente Rudney Wagner Alves uma pena total e unificada de 10 (dez) anos de reclusão, pelo crime dos artigos 121, §2º c/c 244-B, ambos do CP, bem como a uma pena total de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826, de 2003.



    2 –Em 16/06/2023 foi extinta a punibilidade do sentenciado referente ao processo VEP nº 0179031-94.2015.8.13.0105, autos de origem nº 0179031-94.2015.8.13.0105 e nº 0379761-87.2016.8.13.0105, diante do encerramento do período de provas sem revogação, nos termos do artigo 90 do CP c/c artigo 146 da LEP.” (eDOC 46, p. 2-3; grifos originais e nossos)



    Com efeito.



    Posteriormente à interposição do presente RE, o juízo de execução, em 16.6.2023, proferiu decisão (eDOC 46, p. 23-24), da qual destaco:



    “Trata-se de execução de penas do sentenciado RUDNEY WAGNER ALVES, em que transcorreu integralmente o período de prova do livramento condicional sem que o condenado tenha incorrido em falta que justificasse a sua revogação. 



    O Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade (item 210.1). 



    Guias definitivas juntadas nos seq. 1.1 e 1.7. 



    É o relatório. Decido. 



    O período de provas do livramento condicional decorreu livremente sem revogação, sendo a extinção da pena medida que se impõe, nos termos do artigo 146 da Lei de Execução Penal. 



    Por estas razões julgo extinta a punibilidade de RUDNEY WAGNER ALVE, referente ao processo VEP nº 0179031-94.2015.8.13.0105, autos de origem nº 0179031- 94.2015.8.13.0105 e 0379761-87.2016.8.13.0105, ante o encerramento do período de provas sem revogação, nos termos do art. 90 do CP c/c artigo 146 da LEP.” (grifos originais e nossos)



    Portanto, a presente irresignação não merece prosperar, visto que o RE encontra-se prejudicado, diante da perda de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente